Tribunal: TJES
Processo: 5001814-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Associação Criminosa; Furto Qualificado; Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001814-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDO PEREIRA PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001814-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO PEREIRA PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A

ACÓRDÃO

HABEA CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2.
A Magistrada de origem vem impulsionando o feito regularmente, razão pela qual resta afastada a tese de excesso de prazo
. 3. Ordem denegada.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001814-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO PEREIRA PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
RONALDO PEREIRA PINHEIRO,
contra suposto ato coator Do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo 0014378-80.2021.8.08.0048.

Extraio dos autos da Ação Penal originária, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 2º, da Lei 12850/13, combinado com artigo 155, § 4º, incisos II e IV, e artigo 340, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante alega que não restam presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, no que tange aos indícios de autoria.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado, em sede de cognição sumária, o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito, ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Desta forma, considerando o conteúdo probatório acostado aos autos pela defesa, entendo presentes os indícios necessários de autoria e as provas de materialidade, razão pela qual persiste a manutenção da prisão preventiva.

Mais adiante, no que tange à fundamentação do decreto prisional, novamente entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que a segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Isso porque, conforme asseverado em cognição sumária, RONALDO supostamente promoveu comunicação falsa de crime, perante a autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro.

Desta forma, está devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mais adiante, o impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está segregado cautelarmente desde 03/03/2022, supostamente, sem que haja previsão para eventual prolação de sentença.

Novamente entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, em consulta ao sistema E-Jud e ao andamento processual da Ação Penal originária, verifico que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 27/05/2021.

Ademais, vejo que o recebimento da denúncia ocorreu em 01/02/2022, oportunidade em que a magistrada de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente.

Identifiquei, ainda, que a manutenção da prisão preventiva de RONALDO foi revista em 25/02/2022, em 04/04/2022, em 20/06/2022, em 19/10/2022, em 11/11/2022 e em 19/05/2023.

Feitas essas considerações, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução, ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que a Magistrada de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que, o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

O impetrante alega, também, que a nulidade da audiência de instrução e julgamento, realizada em 10/11/2022, que foi decretada em razão de falhas técnicas, culminou em prejuízo ao paciente.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos tecidos, entendo que não merecem prosperar, uma vez que a segregação cautelar é revista regularmente e presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme demonstrado acima.

Desta forma, à luz do que foi apresentado, entendo temerária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.